Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747076-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 20915870) interposta por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, em face da decisão (ID 71674147) que, deferiu o pedido de tutela provisória formulado pelas autoras para determinar o arresto, antes da citação da parte demandada, da quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) em contas de titularidade da agravante. No despacho de ID 21029890, a parte Agravante fora intimada para recolher o em dobro o preparo, sob pena de deserção; regularizar a representação processual, pois, não percebeu-se o instrumento de procuração nos autos e por fim, para comprovar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Na petição de ID 21373337, a parte Agravante juntou apenas o recolhimento em dobro das custas recursais, porém, ficou inerte quanto aos outros pontos levantados. É o relatório. DECIDO. Quanto à regularização processual, não se verifica nos autos que a Agravante tenha juntado aos autos procuração dos advogados que a representam, apesar do despacho (ID 21029890) intimando-a para fazê-lo. O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 21029890. No entanto, apesar de peticionar aos autos, nada tratou acerca da regularização processual para sanar o vício. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Quanto à não comprovação da tempestividade, torna-se necessário analisar o caso em questão. Conforme disciplina o art. 1.003, §5o c/c 219 do CPC, o prazo para interposição de um Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis, e no caso em voga, aplica-se também o art. 1.003, §2o e por consequência, o art. 231, I, do CPC, tendo como início, a juntada do aviso de recebimento da citação aos autos. A juntada, conforme Certidão ID 73890159, deu-se em 05/10/2020, sendo, portanto, a data de início para interposição do recurso. O prazo finda-se em 26/10/2020, no mesmo dia em que o recurso fora interposto. Ressalta-se que, o término aconteceu nesse dia em decorrência do feriado de Nossa Senhora Aparecida (art. 1o da lei 6.802/1980) no dia 12/10/2020, não sendo o término caracterizado no dia 23/10/2020, como seria com o contar regular dos dias úteis. Da análise do processo, conclui-se que não há óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quanto à tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 76, §2o, I, CPC, no que tange à falta de regularização processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 19:32:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador